Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705194-69.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO TEIXEIRA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator